Tribunal: TJES
Processo: 5001025-78.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001025-78.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros (2)
RECORRIDO: CRISLANE SOARES MARTINS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001025-78.2017.8.08.0030

RECTE.: MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

RECDO.: CRISLANE SOARES MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO APARELHO CELULAR. ENVIO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NÃO RESOLUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO AUTORIZADA. DANOS MORAIS. VALOR DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese da Autora: Alega, em síntese, que em 16/04/2016 adquiriu o aparelho celular Motorola Moto G 16GB, pelo valor de R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais), sendo que com menos de 01 ano de uso apresentou problemas, sendo encaminhado para a assistência técnica em mais de uma oportunidade. Busca, com a presente ação, a substituição do aparelho, além de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Não apresentou contrarrazões (id. 7196975). 2. Tese da Requerida: Sustenta ter realizado o conserto do aparelho celular no prazo legal, sem que a autora demonstrasse que o mesmo apresentou novos problemas. Em sede recursal, busca a concessão de efeito suspensivo, alegando preliminar de incompetência do juizado especial. Reitera que inexiste prova do vício alegado, devendo ser afastada a indenização a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução. 3. Sentença: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, solidariamente, as requeridas, na obrigação da liminar do ID n 856328, QUE RATIFICO NESTA DATA. CONDENO, ainda, solidariamente, as requeridas, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, podendo a questão ser resolvida a partir da prova documental produzida pelas partes. Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que a recorrida se utilizou do serviço da recorrente como destinatário final, preenchendo-se os requisitos subjetivo e objetivo dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Assim, é possível a inversão do ônus da prova, quando presente o requisito da verossimilhança das alegações e/ou hipossuficiência técnica do consumidor, em relação à parte adversa. Diante desta situação, entendo que a r. sentença foi acertada ao reconhecer a falha na prestação dos serviços, considerando que mesmo após o recebimento do aparelho celular da assistência técnica a autora relatou a permanência dos defeitos, o que foi registrado nos protocolos 170408008623, 170412008826, 170413009540, 170513008506, 170513008799 e 170513009079, sem qualquer solução concreta para o problema. Assim, a substituição do bem por outro em perfeitas condições de uso está autorizada pelo art. 18, § 1º do CDC. Sobre o dano moral, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrente, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo, não oferecer reparação eficaz e, ao mesmo tempo, negar todos estes fatos, falhando de forma inadmissível com a boa-fé contratual e a transparência exigida no dever de informação. Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não está adequado ao caso concreto, devendo ser reduzido. Assim, me parece que a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau, unicamente no que tange ao dano moral, passando a mesma a dispor: Julgo parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e condeno as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado com juros de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Mantenho a sentença em seus demais termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.